Tribunal: STF
Processo: AI 525336
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   contra decisão que determina a subida do RE para melhor exame. 3.
   Ausência de peças obrigatórias para admissibilidade do agravo de
   instrumento. Não ocorrência. 4. Petição de embargos de
   declaração com protocolo ilegível. Peça não obrigatória. 5.
   Agravo regimental a que se nega provimento.